Tribunal: CARF
Processo: 13603.001400/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001400/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SANTOS & DIAS TRANSPORTES E CARVOEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1999 a 28/02/2008
INCOMPETÊNCIA CARF. SÚMULA CARF 2. INCOMPATIBILIDADE DA
REVOGAÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO PIS E
DA COFINS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição referente a crédito de COFINS pagos entre 1999
e 2008 sobre as aquisições de combustíveis. O pedido foi formulado como restituição de valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001400/2008-51
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001400/2008-51

recolhidos indevidamente a título de COFINS sobre combustível consumidor final com fulcro na
Lei n.o 9.990/2000 (e-fl. 2). Após a elaboração do pedido em papel, foi apresentado pedido de
compensação eletrônico do crédito com débitos do sujeito passivo.
O pedido foi indeferido pelas seguintes razões identificadas no despacho
decisório:
(i) A prescrição do direito a pedir a restituição dos valores pagos até 31/03/2003,
vez que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para o pleito:
"Verifica-se, portanto, que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
de prazo de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário, assim
entendido o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação. Tendo
sido o pedido de restituição protocolado em 31/03/2008, o direito a eventual restituição
de quantias pagas anteriormente a 31/03/2003 já havia sido fulminado pela decadência.”
(e-fl. 31)
(ii) Para o período após 31/03/2003, a extinção do regime de substituição
tributária do PIS e da COFINS a partir de 01/07/2000 pela Medida Provisória n.o 1.991-15/2000.
Nos termos do despacho:
"(...) com a instituição do regime de incidência monofásica, desaparece a lógica
subjacente ao ressarcimento aludido tendo em vista que há uma incidência em etapa
única da cadeia de produção-circulação desses combustíveis, com alíquotas
diferenciadas, sem que isso signifique que a pessoa jurídica sujeita à incidência
monofásica esteja revestindo a condição de substituta tributária de qualquer das demais
pessoas da cadeia. Vale dizer, não há pagamento relativo a fato gerador presumido, a
ocorrer em etapa posterior da cadeia. Não há sentido, portanto, em cogitar-se de
ressarcimento, uma vez que as contribuições são integralmente devidas sobre as receitas
relativas àquela etapa em que ocorre a incidência, independentemente de qualquer outra
etapa da mesma cadeia.(...)
Na vigência dessa nova sistemática de incidência monofásica, não há mais que se falar
na possibilidade de ressarcimento prevista naquela Instrução Normativa SRF n° 6/99,
posto que referido ato, como qualquer norma complementar, só tem validade enquanto
viger o dispositivo legal a que se refere. Além disso, ela foi formalmente revogada pela
IN SRF n° 247, de 21/11/2002." (e-fls. 33/34)
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
inconformidade
especificamente quanto ao item (ii) acima, julgada improcedente em acórdão da DRJ ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 31/07/1999 a 28/02/2008 Normas Gerais de
Direito A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria,
do ponto de vista constitucional. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 62)
Intimada desta decisão em 08/11/2010 (e-fl. 65), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 30/11/2010 (e-fls. 70 ss.) reiterando suas razões trazidas na manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese: (i) as leis editadas quanto ao regime monofásico de PIS e
COFINS sobre combustíveis não observaram o preceito do art. 150, §7o e 246 da Constituição
Federal, vez que a partir do momento que foi extinto o regime de substituição tributária do PIS e
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001400/2008-51

da COFINS pelas distribuidoras e refinarias de petróleo, foi mantida a mesma carga tributária
cobrada pelas refinarias, prejudicando o contribuinte, com um aumento da arrecadação e um
verdadeiro locupletamento sem causa; e (ii) o direito a atualização do crédito pleiteado.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Primeiramente, observa-se que a Recorrente não enfrenta todos os pontos do
despacho decisório no presente processo administrativo, não tendo trazido qualquer consideração
quanto à nulidade do pedido de restituição face a ausência de representação.
No mérito, observa-se que a Recorrente busca sustentar a validade do crédito em
razão da suposta incompatibilidade da revogação do regime de substituição tributária do PIS e da
COFINS com artigos da Constituição Federal (art. 150, §7o e 246 da Constituição Federal).
A discussão, contudo, encontra entrave nessa seara administrativa, vez que
qualquer incompatibilidade direta de textos legais com a Constituição Federal cabe ser apreciada
tão somente pelo Poder Judiciário.
De fato, como se depreende da transcrição do despacho decisório trazida nos
fatos, todo o fundamento para a negativa do crédito é quanto a revogação do regime de
substituição tributária, substituído pela monofasia na aquisição de combustíveis, inexistindo
fundamento jurídico para o ressarcimento do PIS e da COFINS pelo consumidor final pelo novo
regime. A Recorrente busca tão somente trazer alegações de incompatibilidade dessa revogação
com a Constituição Federal para buscar sustentar a validade do crédito, o que não encontra
guarida nessa seara administrativa.
Com efeito, as questões passíveis de serem suscitadas pelo sujeito passivo na
seara administrativa devem se pautar em torno de aspectos legais dos diplomas normativos, não
podendo almejar a declaração de inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos pelos
julgadores administrativos. O art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972 indica que, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
No mesmo sentido é a orientação da Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”1

1 Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no
105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no
201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001400/2008-51

Assim, não merece qualquer reforma a r. decisão recorrida que se respaldou nessa
mesma razão para negar provimento à Impugnação Administrativa.
Uma vez não reconhecida a validade do crédito, encontra-se prejudicada a
alegação de atualização do crédito.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital